Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-17.2016.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ocorrência - Prevenção da 18a Câmara de Direito Privado – Artigo 105, do Regimento Interno do TJSP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos para redistribuição.

Embargos acolhidos, com alteração do dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000851-17.2016.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
JOSE LUIS BONTEMPI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000851-17.2016.8.26.0566/50000 - São Carlos 2/3
EMBARGANTE: JOSE LUIS BONTEMPI
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 144.812
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Ocorrência
- Prevenção da 18a Câmara de Direito Privado Artigo 105, do
Regimento Interno do TJSP
Recurso não conhecido,
determinada a remessa dos autos para redistribuição.
Embargos acolhidos, com alteração do dispositivo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, entendendo
ter havido contradição no julgado, pois foi providenciada a emenda à inicial, com a juntada
de título correspondente ao extrato.
É O RELATÓRIO.
É caso de acolhimento dos embargos.
De fato, houve equívoco no enquadramento da situação ocorrida no
processo e, em virtude disto, foi dada ao caso em questão solução diversa da adequada.
De tal sorte, presentes os requisitos legais, conhece-se dos embargos,
declarando-se o voto adequado à espécie dos autos, que assim segue:
“A decisão recorrida foi prolatada em ação de cumprimento de sentença
de Ação Civil Pública (autos no 1998.01.1.016798-9 fls. 161/172), cujos feitos dela
oriundos estão sendo julgados pela Décima Oitava Câmara de Direito Privado, o que, nos
termos do disposto no art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, previne a
competência daquela Câmara para apreciação e conhecimento das apelações interpostas
nestes autos.
Expressa referido artigo regimental:
Seção II - Da Prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000851-17.2016.8.26.0566/50000 - São Carlos 3/3
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
Portanto, nos termos do art. 105, do Regimento Interno deste Sodalício, a
Décima Oitava Câmara de Direito Privado está preventa.”
Tendo em conta o quanto aqui foi acrescido ao acórdão embargado, o
dispositivo deste fica alterado na seguinte forma:
“Pelo exposto, NÃO SE CONHECE deste recurso, determinando-se sua
remessa para redistribuição para a Câmara acima mencionada.”
Nestes termos, ACOLHO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator